Tribunal: STF
Processo: ADI 6382
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Modificação do parâmetro de controle de constitucionalidade. Ausência de omissão. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo regimental.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado fora omisso quanto (i) à jurisprudência do STF em relação à perda de objeto da ação ante a alteração do parâmetro de controle de constitucionalidade, bem como (ii) quanto à impossibilidade de se reconhecer o fenômeno da “constitucionalização superveniente” no ordenamento jurídico brasileiro.



    III. Razões de decidir



    3. Enquanto os julgados apontados pela embargante foram orientados pelo entendimento da Corte quanto à inexistência do fenômeno da “constitucionalização superveniente” no sistema jurídico brasileiro, a fundamentação da decisão impugnada diz respeito a tema diverso, concernente à modificação substancial no contexto dos parâmetros de controle.



    4. Ausência de omissão. As alegações são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte embargante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência da Corte.



    IV. Dispositivo



    5. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.